Tribunal: TJMT
Processo: 1004018-98.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004018-98.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Proteção de Dados Pessoais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA MARLY DA SILVA - CPF: 208.696.221-53 (APELADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS MEDIANTE FRAUDE C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco
Agibank
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de Ação de Restituição de Valores Transferidos Mediante Fraude c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores subtraídos da conta da autora mediante transferências via PIX não reconhecidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraude eletrônica ocorrida em conta bancária de sua titularidade; (
ii
) se restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por transferências via PIX não reconhecidas pela correntista; (
iii
) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos; e (
iv
) se estão configurados danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a controvérsia decorre de suposta falha de segurança em sistema bancário sob sua administração, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A ausência de comprovação, pelo banco, de que as transações partiram do dispositivo habitual da consumidora ou de que houve negligência na guarda de suas credenciais impede o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, sobretudo diante da inversão do ônus da prova em relações de consumo.

6. A realização de múltiplas transferências em curto intervalo temporal, destinadas a beneficiário desconhecido e em desconformidade com o perfil financeiro da correntista idosa, evidencia falha nos mecanismos de segurança e monitoramento antifraude da instituição financeira.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos revela-se cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva na relação de consumo, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do fornecedor, conforme orientação firmada no Tema 929 do STJ.

8. O dano moral, em hipóteses de fraude bancária com subtração de valores da conta do consumidor, configura-se in
re

ipsa
, porquanto a privação indevida de recursos financeiros e a insegurança decorrente da violação do sistema bancário ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas realizadas em contas bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A ausência de comprovação da
operação bancária questionada (PIX) e da
regularidade das transações eletrônicas e da adoção de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário, impondo o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT
, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Transferidos Mediante Fraude
c/c Danos Morais, ajuizada por
SONIA MARLY DA SILVA

que
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para
c
ondenar o banco réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente subtraídos da conta da autora (descontado o estorno parcial administrativo), totalizando R$ 10.278,98
(dez mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)
, com correção e juros;
c
ondenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
c
ondenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 335051398), o Banco Apelante argui,
preliminarmente
, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que a fraude foi perpetrada por terceiro e que o numerário foi destinado a conta diversa, fugindo de sua alçada.

No mérito
, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações via PIX foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo seguro, configurando
culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
(excludente de responsabilidade).

Insurge-se contra a devolução em dobro, argumentando ausência de má-fé, e contesta a existência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 335051402), refutando as teses do banco, destacando sua condição de idosa (
hipervulnerabilidade
), a inversão do ônus da
prova e a aplicação da teoria do risco do empreendimento, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso de apelação.

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade ao terceiro fraudador que recebeu os valores ou à própria consumidora.

A preliminar não prospera.
A legitimidade é a pertinência subjetiva da ação.

A ação traduz a discussão da relação objetiva material na qual a instituição financeira (parte ré) está inserida, por força de alegações contidas na inicial que
alegam
sua responsabilidade, como operadora do crédito.

Rejeito
a preliminar.

V
OTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que
SONIA MARLY DA SILVA
, pessoa idosa (65 anos),
ingressou com Ação de Restituição de Valores
Transferidos Mediante Fraude c/c

Danos Morais

em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
,
na qual
contest
a
três transferências via PIX realizadas em 23 e 24/10/2023,
que totalizam
prejuízo superior a cinco mil reais.
O argumento da autora é que
não realizou tais operações e, inclusive, uma das transferências ocorreu enquanto estava na Delegacia de Polícia registrando o Boletim de Ocorrência, o que denota a impossibilidade de autoria própria e reforça a tese de invasão de conta ou clonagem (ataque hacker).

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelas transferências via PIX não reconhecidas pela autora, a ocorrência de danos morais e materiais (restituição em dobro), bem como o
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Inicialmente, ratifico a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).
Aquele que lucra com a atividade deve arcar com os riscos dela decorrentes.
Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ é taxativa:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, para configurar o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a discussão sobre culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do banco, salvo se este comprovar uma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro.

A alegação da culpa exclusiva da vítima e ausência de responsabilidade da parte autora

O cerne da defesa do Apelante reside na tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo seguro, o que denotaria falta de cautela da consumidora.

Ocorre que, no sistema processual consumerista, operada a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar inequivocamente que as transações partiram do dispositivo habitual da autora ou que houve negligência na guarda de suas credenciais.

No caso,
extrai-se
dos autos que
se trata
de pessoa idosa (65 anos),
pensionista
,
presumivelmente
hipervulnerável
no ambiente digital
e que f
oram realizadas três transferências vultosas em curto lapso temporal (dias 23 e 24/10/2023), esgotando os recursos da conta, destinadas a um beneficiário desconhecido. Tal comportamento foge ao padrão de consumo de uma pensionista
denotando a
tipicidade
n
as
t
ransações
habitualmente realizada pela parte autora.

Nes
t
e ponto, o
Apelante
não comprovou a realização dos PIX
por parte
dfa
apelada. L
imitou-se a juntar telas sistêmicas genéricas
e

n
ão apresentou logs de IP, geolocalização, device ID (identificação do dispositivo) ou biometria que comprovassem que o celular utilizado era o da autora.

O sistema de segurança da instituição financeira falhou duplamente: primeiro, ao permitir o acesso de fraudadores; segundo, e principalmente, ao não bloquear preventivamente transações que destoavam flagrantemente do perfil da cliente (antifraude comportamental).

A facilidade e celeridade do PIX não isentam as instituições financeiras do dever de monitoramento. Pelo contrário, exigem mecanismos de segurança ainda mais robustos.

Não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a culpa exclusiva da autora, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço (falha de segurança), impondo-se o dever de reparar.

Da repetição de indébito

O Apelante insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé.

A
plica-se ao caso o artigo 42, parágrafo único, Lei 8.078/90.

Ainda, a
matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS (Tema 929), que fixou a seguinte tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor."

Tal entendimento foi modulado para cobranças realizadas após 30/03/2021
, data de publicação do acórdão
. No caso dos autos, as transações fraudulentas ocorreram em outubro de 2023.

Ao negar o ressarcimento administrativo diante de evidente fraude (ataque hacker/golpe) contra consumidora
hipervulnerável
, a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos de segurança e cuidado. A falha de segurança permitiu a subtração de valores da conta da autora, equiparando-se a uma cobrança indevida por falha no serviço.

Portanto, correta a sentença que determinou a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dano moral

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em casos de fraude bancária que priva o consumidor de seus recursos, o dano é
in
re

ipsa
(presumido), decorrendo da própria gravidade do fato e da falha de segurança.

A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A autora viu suas economias

serem subtraídas abruptamente. A angústia, a incerteza quanto à subsistência e a
via
crucis
(delegacia, banco, advogado) para reaver o que lhe é de direito configuram violação aos direitos da personalidade (tranquilidade e integridade psíquica).

No tocante ao
quantum
, a indenização deve observar
a regra
da razoabilidade considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor fixado na origem, R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequado. Não é irrisório a ponto de não desestimular a conduta desidiosa do banco, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Encontra-se, inclusive, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de fraude via PIX contra idosos.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. Considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o tempo de tramitação, o percentual obedece aos limites do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante do desprovimento do recurso, imperiosa a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A., mantendo
inalterada
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026